Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0707478-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRANILDO DA SILVA BENVENUTO IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente IRANILDO DA SILVA BENVENUTO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, em razão da conversão da prisão em flagrante por preventiva, nos autos embrionários em que se investiga, em desfavor do paciente, a suposta prática do crime definido no art. 180, §1o, do Código Penal . O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 24028091). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator